Tribunal: TJES
Processo: 5000861-95.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-95.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO SERV.MUNC.E AU-TARQUICOS DE JAGUARE-ES.

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu da apelação cível interposta pelo sindicato e, no mérito, negou-lhe provimento. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento de argumentos relevantes relativos à autorização coletiva da contribuição sindical, à interferência patronal e à alegada incongruência na fundamentação quanto ao julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de autorização coletiva da contribuição sindical com base na autonomia coletiva da vontade; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da suposta interferência patronal e da aplicação da Convenção nº 98 da OIT; (iii) estabelecer se há contradição entre a manutenção da sentença de primeiro grau e o reconhecimento da legitimidade do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam exclusivamente à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação sobre autorização coletiva da contribuição sindical, afastando a possibilidade de que deliberação assemblear substitua a autorização individual, conforme entendimento do STF na ADI nº 5.794.

5.
Também se afastou a alegada omissão quanto à interferência patronal e à Convenção nº 98 da OIT, por meio da análise da autonomia sindical à luz do art. 8º da Constituição Federal, com fundamentos que, ainda que não expressos nominalmente, absorvem os argumentos trazidos.

6.
Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a dúvida registrada na sentença de primeiro grau, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi fundamentado na natureza jurídica da controvérsia e na ausência de requerimento probatório específico.

7.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento da matéria, desde que esta tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorrido no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos do pedido, ainda que sem adotar a terminologia utilizada pela parte.

2. A ausência de menção expressa a normas internacionais não caracteriza omissão quando os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente analisados.

3. A existência de dúvida na sentença de primeiro grau não impede o julgamento antecipado da lide quando o tribunal verifica tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.794, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 29.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN
ICIPAIS
DE JAGUARÉ – SINDSMAJ

contra o v. acórdão proferido no evento 12859611 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13599866, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, por não ter enfrentado argumentos relevantes quanto à possibilidade de autorização coletiva da contribuição sindical com base na autonomia coletiva da vontade, à violação da liberdade sindical em razão de interferência patronal, e por apresentar incongruência ao afirmar que a matéria era exclusivamente de direito para justificar o julgamento antecipado da lide, ao mesmo tempo em que mantém a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de dúvidas relevantes quanto à validade e à publicidade da assembleia sindical.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No tocante à alegada omissão quanto à possibilidade de autorização coletiva da contribuição sindical, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma direta e suficiente o ponto, ainda que não tenha utilizado expressamente a expressão “autonomia coletiva da vontade”. O julgado rejeitou com clareza a tese de que a deliberação assemblear pudesse suprir a exigência legal de autorização individual, afirmando que “
a mera aprovação da cobrança em assembleia geral sindical não supre a necessidade de autorização individual, pois isso esvaziaria as alterações promovidas pela reforma trabalhista e contrariaria entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794
”. Assim, a matéria foi devidamente enfrentada sob perspectiva jurídica e constitucional, não havendo omissão a ser sanada.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao argumento de violação à liberdade sindical em razão de suposta interferência patronal, nem quanto à aplicação da Convenção nº 98 da OIT. O acórdão tratou do tema da autonomia sindical à luz do art. 8º da Constituição Federal, bem como da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, rejeitando a existência de afronta a tais princípios. Ainda que não tenha havido menção expressa à norma internacional citada, o fundamento foi absorvido pela linha argumentativa da decisão, conforme se extrai do trecho que afirma: “
a exigência de anuência individual não viola a autonomia sindical, pois está alinhada ao princípio da liberdade de associação e sindicalização previsto na Constituição Federal
”. Logo, não há vício de omissão relevante, já que os argumentos foram enfrentados de maneira global e suficiente.

No que se refere à alegada contradição, também não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu que o pedido de produção de provas foi genérico e destituído de fundamentação específica, o que, aliado ao caráter eminentemente jurídico da controvérsia, justificou o julgamento antecipado da lide. A eventual dúvida suscitada na sentença de primeiro grau quanto à publicidade da assembleia não compromete a coerência interna do acórdão, que adotou fundamentação distinta para reconhecer a desnecessidade de dilação probatória. Como constou expressamente: “
o julgamento antecipado da lide é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, sendo este o caso dos autos, que trata de matéria unicamente de direito
”. Assim, não se configura contradição, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a fundamentação do acórdão é linear e compatível com o conjunto fático-probatório analisado.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Não se identificam, portanto, quaisquer vícios formais a ensejar o acolhimento dos embargos. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos constitucionais e processuais aplicáveis à espécie, de modo que os embargos revelam apenas o inconformismo do recorrente com a tese jurídica adotada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.